Tribunal: STJ
Processo: 0805352-35.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954997 - AL(2025/0203200-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: D E S DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: S M DOS S
AGRAVANTE
: EDILSON LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDMILSON TELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDSON CLAUDINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: E B DE L (MENOR)
AGRAVANTE
: V B DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 283/STF.
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55550958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d4636f4f-9996-474f-a33f-8607ac4336bc

4. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55550958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d4636f4f-9996-474f-a33f-8607ac4336bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954997 - AL(2025/0203200-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: D E S DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: S M DOS S
AGRAVANTE
: EDILSON LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDMILSON TELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDSON CLAUDINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: E B DE L (MENOR)
AGRAVANTE
: V B DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 283/STF.
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

4. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 501-512) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 493-497) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante requer preliminarmente o sobrestamento
do feito.
Reitera a alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ.
Por fim, argumenta com a impossibilidade de incidência das Súmulas n.
83 do STJ e 283 e 284 do STF no caso em análise.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 516-528).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do feito.
Conforme destacado na decisão ora recorrida, eventual discussão acerca da
validade do acordo celebrado entre as partes deve ser objeto de ação própria.
No mais, a insurgência não merece ser acolhida.
Os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 493-497):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 407-
409).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte ora recorrente,
em julgado que recebeu a seguinte ementa (fls. 228-229):
Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRASKEM. EVENTOS
GEOLÓGICOS QUE ATINGIRAM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL
ALAGOANA. ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERAL. JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECER A INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACORDO
FIRMADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL COM A DEVIDA
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES
EXCLUÍDOS DO LITISCONSÓRCIO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE RETORNO À LIDE COM
O
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO,
FUNDAMENTADO
NA
ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO
COLETIVA, QUE TRAMITAVA NA JUSTIÇA FEDERAL, NÃO
ABRANGE AS QUESTÕES DE DIREITO REQUERIDAS NA AÇÃO
DE ORIGEM, ARGUMENTANDO TAMBÉM A TESE DE VIOLAÇÃO
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OS
PATRONOS, COM BASE NO
DO ESTATUTO
ART. 34, INCISO VIII,
DA OAB. TESES NÃO ACOLHIDAS. AVENÇA QUE ABRANGE
TANTO OS DANOS IMATERIAIS QUANTO OS PREJUÍZOS
MATERIAIS.
QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL
À
BRASKEM
EM
RELAÇÃO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM RENÚNCIA E
DESISTÊNCIA
EXPRESSAS
A
EVENTUAIS
DIREITOS
REMANESCENTES.
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DA
LEGALIDADE DO ACORDO QUE DEVE SER REALIZADO PELA VIA
PRÓPRIA. REQUERIMENTOS DA BRASKEM PARA CONDENAÇÃO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENVIO DE OFÍCIO À OAB.
INDEFERIDOS. AGRAVANTE EM LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO
DIREITO
AO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA VERDADE
COM A INTENÇÃO DE INDUZIR O JUIZ AO ERRO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

No recurso especial (fls. 245-258), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
os recorrentes apontaram:
(i) violação dos arts. 14, § 1°, da
e 186 e 927 do CC,
Lei n. 6.938/1991
sustentando que, no caso concreto, o acordo celebrado nos autos de ação
civil pública não abrange as questões de direito requeridas na presente ação
individual de danos morais,
(ii) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, afirmando a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e
(iii) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC,
no que diz respeito à violação do contrato de prestação de serviços
celebrado entre os ora agravantes e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 302-328).
No agravo (fls. 414-420), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial. Foi requerido também o sobrestamento do feito,
com base nos Temas n. 923 e 625 do STJ.
Contraminuta apresentada (fls. 429-438).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeita-se o pedido de sobrestamento formulado no agravo em
recurso especial, tendo em vista que a determinação de suspensão exarada
por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do representativo de
controvérsia do Tema n.
restringiu-se às ações indenizatórias
923/STJ
Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

individuais decorrentes da exploração da jazida de chumbo no Município de
Adrianópolis (PR), não se aplicando ao presente caso. Ademais, eventual
discussão acerca da validade do acordo celebrado entre as partes deve ser
objeto de ação própria.
No mais, quanto ao acordo celebrado, o Tribunal de origem consignou, com
base nos elementos fático-probatórios, que, no caso em exame, houve a
quitação quanto a todos os direitos decorrentes da relação em espeque.
Confira-se (fl. 237):
[...] ante o Acordo firmado e homologado perante a Justiça Federal, o
qual, além de cobrir os danos materiais, refere-se, também, aos danos
morais, não haveria outra alternativa ao Juízo de Primeiro Grau senão
a de extinguir o feito, sobretudo em vista das cláusulas de renúncia e
desistência acerca de eventuais direitos remanescentes.

A Corte de origem concluiu que o acordo celebrado abrangeu a indenização
por danos morais.
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a admissão
do recurso.
Ademais, a insurgência quanto à existência de cláusula leonina no acordo
celebrado não se sustenta.
Note-se que os agravantes alegaram a necessidade de ser arbitrada
indenização por dano moral considerando a existência de cláusula leonina
que garante à BRASKEM S.A. uma vantagem desmensurada (arts. 421 e
424 do CC e 51, I e IV, do CDC). Tal argumento está dissociado do contexto
dos autos, tendo em vista que o TJAL entendeu que qualquer argumento
tendente a anular o acordo realizado na ação civil pública transitada em
julgado deve ser veiculado em ação própria.
Dessa forma, há discrepância entre as razões recursais e os fundamentos
dos arestos recorridos, o que impede o conhecimento do especial, ante a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ressalta-se ainda que, conforme a jurisprudência dessa Corte Superior, a
alegação de vício no acordo homologado judicialmente deve ser realizada
por meio de ação própria.
Nesse sentido, confiram-se os acórdãos proferidos em casos análogos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO ENTABULADO
NA ESFERA FEDERAL. INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COISA JULGADA. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADE DA AVENÇA. AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES.
RESERVA DE HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não prospera a alegada violação do
do CPC, uma vez
art. 1.022
que deficiente sua fundamentação. A recorrente limitou-se a alegar,
genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os
pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A coisa julgada decorrente do acordo entabulado e homologado em
juízo inviabiliza a reiteração de ação para o mesmo propósito, o que
conduz à extinção do processo. Precedentes.
3. Concluindo a Corte de origem pela existência de coisa julgada,
resultante de acordo homologado na esfera federal e que abrangeu
danos materiais e morais, a reversão do julgado para adotar
Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

entendimento diverso - no sentido da inexistência de fixação de
valores a título de danos extrapatrimoniais - demandaria reexame do
acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por
supostos vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de
ação própria, conforme jurisprudência desta Corte.
5. "Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa
aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 2.157.064/AL,
Seção, DJe de
.
27/11/2024)
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.733.935/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Não se conhece da alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a
indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios,
obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo
aplicável a Súmula 284 do STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da abrangência do
acordo firmado, da existência de interesse de agir e da retenção de
honorários, no caso concreto, exige a incursão na seara probatória
dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não
pode ser desconsiderado o acordo celebrado entre as partes, sob
pena de ofensa a ato jurídico perfeito, de forma que eventual
reconhecimento de vício de consentimento depende do ajuizamento
de ação própria. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. O entendimento desta Corte Superior é de que, em havendo conflito
entre as partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários
contratuais deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.721.476/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Incide, também, a Súmula n. 83 do STJ no caso.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação do contrato de
prestação de serviços celebrado entre os ora agravantes e seu patrono, a
Corte de origem consignou que "também não merece guarida, na medida em
que se trata de matéria alheia àquela discutida nos autos originários,
devendo ser tratada em Ação própria" (fl. 236).
Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

Contudo, no recurso especial, os recorrentes sustentaram tão somente a
violação dos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC, visto que
"é necessário resguardar os direitos e prerrogativas do presente advogado, o
que claramente foi violado pelo D. Colegiado
, ao não fixar a retenção
a quo
de honorários frente a extinção do feito" (fl. 255).
Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou fundamento do acórdão
recorrido, apresentando alegação dissociada do decidido. Incidem no caso
as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Acerca da alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, o Tribunal de origem, apreciando a irresignação,
asseverou que: "ante o Acordo firmado e homologado perante a Justiça Federal, o
qual, além de cobrir os danos materiais, refere-se, também, aos danos morais, não
haveria outra alternativa ao Juízo de Primeiro Grau senão a de extinguir o feito,
sobretudo em vista das cláusulas de renúncia e desistência acerca de eventuais
direitos remanescentes" (fl. 237).
Portanto, a Corte local afastou expressamente a tese de que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral. Rever os fundamentos do
decidido exigiria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
No mais, o TJAL concluiu pela impossibilidade de análise da suposta
existência de cláusula leonina no acordo celebrado entre as partes. Nesse contexto,
consignou que, "qualquer questionamento acerca de irregularidade do Acordo firmado
há de ser feito pela via própria, não sendo a demanda originária, tampouco o presente
Recurso, meios adequados para esse fim" (fl. 237).
Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso
especial, impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a defender a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado.
Assim, a pretensão é obstada pela Súmula n. 283 do STF.
Ainda que assim não fosse, e ao contrário do sustentado pela parte
agravante, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "não pode ser
desconsiderado o acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico
perfeito, de forma que eventual reconhecimento de vício de consentimento depende do
ajuizamento de ação própria" (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.721.476/AL,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
12/6/2025)
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do
STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.915.060/AL,
em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Precedentes.
5. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.505.625/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

Desse modo, é de se manter a impossibilidade de análise da suposta
existência de cláusula leonina no acordo celebrado entre as partes, tendo em vista a
incidência da Súmula n. 83 do STJ no presente caso.
Por fim, o TJAL considerou que o pleito referente à necessidade de fixação
e retenção de percentual a título de honorários contratuais trata-se de matéria alheia
àquela discutida nos autos, devendo ser tratada em ação própria.
A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão recorrido e
o comando normativo dos dispositivos legais apontados como descumpridos revela
deficiência na fundamentação recursal. Em tal circunstância, aplica-se ao caso a
Súmula n. 284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54770555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:15
Código de Controle do Documento: 2f233a6e-5ba8-4ab5-9851-432ed483fe78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.997 / AL
Número Registro: 2025/0203200-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07066687720218020001 08053523520248020000 7066687720218020001 8053523520248020000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D E S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: S M DOS S
AGRAVANTE : EDILSON LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDMILSON TELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDSON CLAUDINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : E B DE L (MENOR)
REPR. POR
: V B DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: ef6375bb-ff14-48b8-b6d2-af5077088062

AGRAVANTE : D E S DOS S (MENOR)
AGRAVANTE : S M DOS S
AGRAVANTE : EDILSON LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDMILSON TELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDSON CLAUDINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : E B DE L (MENOR)
AGRAVANTE : V B DA S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: ef6375bb-ff14-48b8-b6d2-af5077088062